Tribunal: STF
Processo: ARE 1374195
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEI ESTADUAL – IPVA - COMPETÊNCIA PLENA EXERCIDA PELO ESTADO - PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA LEGISLAR SOBRE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES INCOSNTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL AFASTADA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPVA. IMPÓSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL - CARACTERISTICAS DO VEÍCULO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. - o IPVA é imposto de competência dos Estados da Federação, que tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, e como contribuinte o seu proprietário. - A respeito do IPVA, o Código Tributário do Estado do Tocantins no artigo 78 define as alíquotas do IPVA, § 3º Para os efeitos da alínea “c” do inciso I deste artigo, entende-se por caminhão o veículo rodoviário com capacidade de carga igual ou superior a 3.500 kg.(*§ 3º com redação determinada pela Lei nº 3.036, de 17/11/2015). - No caso dos autos, extrai-se do documento juntado no evento 1 – anexo 9 que a carga máxima do veículo dos autores é de 1.450 KG, não se enquadrando, portanto, no § 3.º do artigo 78. Ademais, consta expressamente no Inc. V do § 3º do citado artigo, que os “veículos automóveis de passageiros, camionetas pick-up e furgões equipados com motor acima de 100 HP de potência bruta (SEAE)”; a alíquota é de 3,5%, e o veículo dos recorrentes possui 203CV, conforme se extrai do DUT encartado no evento 1 – ANEXO6: autos originários. Logo, a alíquota cobrada de 3,5% encontra-se em consonância a legislação de regência. - Recurso ao qual se nega provimento, para manter, incólume a decisão agravada.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 22, XI, da CF/1988. Sustenta, em essência, que “o previsto no art. 78, parágrafo 3º, do Código Tributário Estadual é terminantemente inconstitucional, primeiro porque se distingue do conceito previsto no Item 2.8 do Anexo a Resolução nº 290/08 do Contran e segundo porque fere norma constitucional, qual seja, ser competência privativa da União legislar sob trânsito e transporte, prevista no art. 22, inciso XI, da Constituição Federal”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    Em que pese à alegação de afronta ao artigo art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, não se verifica ofensa direta ao texto constitucional, uma vez que sua pertinência depende forçosamente de exame prévio de normas infraconstitucionais, notadamente, do Código Trânsito Nacional (artigo 143) e Código Tributário do Estado do Tocantins (art. 78, I, “c” da Lei n.º 1.287/2001), o que obsta o acesso à instância extraordinária, uma vez configurada ofensa meramente reflexa do texto constitucional, além de ser necessário o exame de lei local.



    [...]



    Além do mais, a controvérsia foi dirimida com esteio nos comandos do artigo 24, § 3º da Constituição Federal. Contudo, não há nas razões recursais impugnação sobre tal matéria, restando evidente que os recorrentes questionam apenas parte dos fundamentos adotados pelo órgão julgador para decidir a demanda, incidindo na espécie, também, o enunciado da Súmula 283 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    [...]



    Destarte, ausentes os pressupostos constitucionais de admissibilidade recursal, fica prejudicada a remessa dos autos à instância superior. 



    Diante do exposto, NÃO ADMITO o recurso extraordinário manejado.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 



    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual “de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Além disso, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento desta Corte, que se consolidou no sentido de que a competência dos Estados para legislar sobre IPVA é plena na ausência de Lei Complementar Federal, bem como que é possível a fixação de alíquotas diferentes a depender do tipo de veículo. Confiram-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes ao imposto sobre a doação de bens móveis, os Estados-membros podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição. II – A jurisprudência do STF firmou orientação no sentido de que, mesmo antes da EC 42/03 – que incluiu o § 6º, II, ao art. 155 da CF –, já era permitida a instituição de alíquotas de IPVA diferenciadas segundo critérios que não levem em conta a capacidade contributiva do sujeito passivo, por não ensejar a progressividade do tributo. É o que se observa no caso dos autos, em que as alíquotas do imposto foram estabelecidas em razão do tipo e da utilização do veículo. III – Agravo regimental improvido. (RE 601.247-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.169.945-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 414.259-AgR, Rel. Min. Eros Grau)



    Por fim, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator